Tribunal: TJBA
Processo: 8040636-17.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8040636-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: VINICIUS CONCEICAO SILVA SILVA Advogado(s): MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENVIO DE E-MAIL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONCRETO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executiva, ao fundamento de inexistência de causa interruptiva válida, sustentando a embargante ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que o julgado reconheceu o envio de e-mail à Administração Pública, mas concluiu pela ausência de requerimento administrativo apto a interromper o prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de troca de e-mails com a Administração Pública e, simultaneamente, concluir pela inexistência de requerimento administrativo apto a interromper a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento do julgado, para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. A mera remessa de e-mail à Administração Pública, desacompanhada de pedido concreto de pagamento, indicação expressa de valores ou formulação de requerimento administrativo, não configura causa interruptiva da prescrição. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos suscitados pela parte embargante, consignando que o envio de e-mail genérico não possui aptidão para interromper o prazo prescricional. A alegação de que os e-mails demonstrariam pedido concreto de pagamento revela inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento, sem demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. A pretensão recursal busca o reexame da controvérsia já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria decidida. A remessa de e-mail genérico à Administração Pública, sem formulação expressa de pedido de pagamento ou requerimento administrativo, não interrompe o prazo prescricional. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente os argumentos deduzidos pela parte e fundamenta adequadamente a conclusão adotada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedente específico citado. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8040636-17.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante VINICIUS CONCEIÇÃO SILVA SILVA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator